Tribunal: TJDFT
Processo: 0761630-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0761630-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YERAIMA JOSEFINA CASTILLO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença haver estipulado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, para que o Distrito Federal forneça à recorrente, cadeira de rodas motorizada. A recorrente alega que possui 49 (quarenta e nove anos) de idade, é obesa, e foi diagnosticada com artrite reumatoide, artrite séptica por S. aureus no quadril à direita aos 13 anos de idade, com tratamento cirúrgico, e evoluiu com artrose secundária em quadril à esquerda e joelhos bilateralmente, necessitando do fornecimento da cadeira de rodas motorizada em prazo menor. A sentença ID 57720546, julgou procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça à recorrente a CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, nos termos da prescrição médica, pela rede pública de saúde, ou promova o seu custeio por estabelecimento privado, conforme relatório médico, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, sob pena de sequestro de valores para aquisição direta do equipamento. A recorrente aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que deve receber o tratamento o mais breve possível sob o risco de agravamento de seu quadro clínico, complicações e risco de eventos irreversíveis. Informa que aguarda o fornecimento do equipamento médico por prazo excessivo, desde 01/02/2023, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Sustenta como probabilidade do direito alegado, a indicação do referido procedimento médico estar previsto expressamente nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça à recorrente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, nos termos da prescrição médica, pela rede pública ou no caso de impossibilidade, com custeio na rede privada. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 157/2023/ da Comissão Especial Permanente da Câmara Distrital de Mediação em Saúde do Distrito Federal, ID 57720535, informou em 26/10/2023, que a recorrente está cadastrada no Programa de Órteses e Próteses da SES/DF, e recebeu desse núcleo uma cadeira de rodas manual para obesos em 21/07/2023, encontrando-se na fila de espera para o recebimento de uma cadeira de rodas motorizada (produto feito sob medida e sem estoque no momento), desde 09/06/2023, ocupando a 230a posição na lista de espera para o recebimento do equipamento. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para o fornecimento da cadeira de rodas motorizada, nos termos da sentença que julgou procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 57720532, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito